Tribunal: STF
Processo: Rcl 65427
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, que julgou procedente a reclamação (eDOC 15, ID 9a04003d).



    A inicial foi proposta por Mapi Comunicação Integrada Ltda e outros, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferido nos autos do Processo 0000490-12.2023.5.09.0011.



    Em suas razões, a empresa reclamante afirmou que a autoridade reclamada, ao reconhecer configurado o vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252.



    Julguei o pedido procedente para cassar o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e as demais decisões que porventura se seguiram, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324.



    No agravo regimental, o recorrente, beneficiário da reclamação, sustenta a inadmissibilidade do pleito, em razão do alegado trânsito em julgado do processo de origem em data anterior à decisão agravada. No mérito, alega que os precedentes trazidos na inicial não seriam aplicáveis ao caso concreto, bem como que configurado o vínculo empregatício entre as partes. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja restabelecida a decisão reclamada.



    Em contrarrazões, a empresa reclamante sustenta que o prévio trânsito em julgado do processo de origem não seria óbice ao ajuizamento da reclamação. No mérito, alega que os precedentes colacionados na inicial teriam aderência estrita com o caso concreto. Por fim, pleiteia a manutenção da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, a decisão ora agravada incorreu em equívoco, haja vista que, no caso, ocorreu o trânsito em julgado do processo trabalhista.



    Conforme consulta ao andamento processual na origem, bem como conforme certidão juntada aos autos (eDOC 28, ID ea249595, p. 3), verifico que o processo trabalhista transitou em julgado em 1.2.2024 , ao passo que a reclamação foi apresentada em 2.2.2024.



    Como se sabe, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Desse modo, nota-se que o fundamento para a negativa de seguimento da reclamação se sustenta na inviabilidade da ação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022).



    Vale salientar, nesse ponto, que a ação reclamatória não se mostra como a via adequada para a discussão quanto a eventual nulidade ou incorreção da certidão de trânsito em julgado em razão da contagem equivocada do prazo para recurso pelo Tribunal reclamado.



    Efetivamente, os atos praticados pelo Poder Público gozam de presunção de veracidade e legitimidade, consubstanciando tal certidão ato suficiente para comprovar a intempestividade da presente reclamação, ao menos até o momento que seja desconstituída pela via própria.



    Eventual alegação de equívoco quanto à certificação do trânsito em julgado, portanto, consiste em matéria estranha ao objeto da reclamação, motivo pelo qual deve ser afastada, não havendo fundamento para o reparo da decisão agravada. Nesse sentido:



    “Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 52.593 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2022).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no eDOC 15, ID 9a04003d, julgo prejudicado o agravo regimental e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente